Tribunal: TJDFT
Processo: 0700367-79.2020.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0700367-79.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EVANILDO LUCAS DINIZ AGRAVADO: DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Preliminarmente à apreciação dos pedidos formulados pelo agravante, intime-se o DETRAN/DF para informar acerca das medidas administrativas efetivadas pela autarquia de trânsito em cumprimento à decisão liminar em agravo de instrumento, no prazo de 5 dias. Após, conclusos. Brasília/DF, 13 de abril de 2020. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito